Tribunal: TJMT
Processo: 1066375-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066375-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA NEVES CORREA - CPF: 046.168.511-66 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA NEVES CORREA - CPF: 046.168.511-66 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
BRUNA RAFAELA NEVES CORREA

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

BRUNA RAFAELA NEVES CORREA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. DANO MORAL
. AFASTADO
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO
DE CREFISA S.A. CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. RECURSO DE BRUNA RAFAELA NEVES CORREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado, a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
diversas
questões em
discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide;

(
ii
) saber se a petição inicial é
inepta;

(
iii
) saber se os juros remuneratórios cobrados são abusivos a ponto de autorizar a revisão contratual e restituição dos valores pagos a maior;

(
iv
) saber se há dano moral indenizável e se é cabível a redistribuição dos honorários diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por ser desnecessária a produção de provas periciais em ação revisional baseada em cálculo
matemático.

4. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, por estarem presentes os requisitos do art. 319 do
CPC.

5. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratados, diante de discrepância extraordinária em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor.

6. Ausente nos autos comprovação de violação a direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável, sendo indevido o valor arbitrado na
sentença.

7. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, conforme o art. 86 do CPC, com base de cálculo fixada no valor da causa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso de Bruna Rafaela Neves Correa conhecido e desprovido.

Recurso d
e
Crefisa S.A.
conhecido e
parcialmente provido.

Tese
s
de
julgamento:

“1. É cabível a revisão das cláusulas contratuais quando comprovada a cobrança de juros remuneratórios em patamar exorbitante à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos a
maior.

2. Não há direito à indenização por dano moral quando ausente demonstração de lesão concreta à personalidade do consumidor.

3. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, com base de cálculo no valor atualizado da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, V, 51, §1o; CPC,
arts
. 86, 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.646.083/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelos
recorrentes
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
BRUNA RAFAELA NEVES CORREA
,

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 3a

Vara Especializada Em Direito Bancário De
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
a
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, e considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial par:

a)
DECLARAR a abusividade das taxas de juros remuneratórios
pactuadas no contrato objeto da lide.

b)
DETERMINAR a revisão do contrato
, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na época da contratação.

c)
CONDENAR a Requerida à restituição simples dos valores pagos a maior
pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, com correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
.
(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Crefisa Sa Crédito Financiamento e Investimentos
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

D
a nulidade de sentença por
cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide.

Da inépcia da petição inicial
.

Mérito
Recursal.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita na cobrança dos juros
remuneratórios.

2.2. Do aspecto econômico – Aumento da taxa média e redução da oferta.

2.3. Do ônus probatório do autor na comprovação da suposta abusividade.

2.4. Da manutenção do contrato
em observância ao

“pacta sunt servanda”
.

2.5. Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

2.5. Da redistribuição dos honorários sucumbencial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Bruna Rafaela Neves Correa
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende
a majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais
.

Da
alteração da base de cálculo dos
honorários de sucumbência
, ou, arbitramento de forma equitativa
.

Recurso
de
Bruna Rafaela Neves Correa
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
294516395
).

Recurso de
Crefisa Sa Crédito Financiamento e Investimento
s

tempestivo
e
custas recolhidas
.
(ID
294516396
).

A
parte recorrida
Bruna Rafaela Neves Correa
apresent
ou

contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações
da
recorrente,
e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
292996371
).

A parte recorrida
Crefisa Sa Crédito Financiamento e Investimento
apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID no 292996370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: BRUNA RAFAELA NEVES CORREA

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

BRUNA RAFAELA NEVES CORREA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das preliminares arguidas por Crefisa S
.A.
Crédito Financiamento
e
Investimentos, no apelo e nas contrarrazões recursais:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Da
nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas; (...)”

Nota-se que o verbo utilizado pelo legislador é impositivo: julgará.

Assim, o juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade da produção de outras provas.

No caso, trata-se de ação revisional lastreada em contrato de empréstimo pessoal
(ID 292995866)
, cujos pedidos se restringem aos débitos oriundos desses documentos. Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam do referido contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo contador do juízo. Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria à demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para o julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da causa.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

1.3. Preliminar de inépcia da petição inicial

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita na cobrança dos juros remuneratórios. Do aspecto econômico – Aumento da taxa média e redução da oferta. Do ônus probatório do autor na comprovação da suposta abusividade. Da manutenção do contrato em observância ao
“pacta sunt servanda”
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes entabularam contrato de empréstimo pessoal em meados de maio de 2024, no valor de R$ 649,76 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Na origem, alega a consumidora que, no presente caso, houve a prática de juros abusivos, posto que foi praticada taxa de 21,
20
% ao mês e
mais de 1000
% ao ano.

Por outro lado, assevera a instituição financeira apelada que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada.

Prossegue afirmando que deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes.

Salienta, ainda, que, em casos de revisão contratual, é ônus da demandante comprovar as alegações, o que não fez no presente caso.

Por fim, defende a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma
, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do “
pacta sunt servanda”.

Nesta senda,
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos, percebe-se que razão não assiste à
recorrente.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de
inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes.
(...)”

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009).
(Grifo nosso)
.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Portanto, considerando que no presente caso as partes firmaram o
Contrato de

Empréstimo Pessoal de no04
0300145610
, e a taxa de juros remuneratórios ali pactuada foi de
21,
00
% ao mês e
1.099,12
% ao ano
.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN demonstra que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal não consignado por pessoa física era,
em
maio de 2024
, de
5,67
% ao mês e
93,77
% ao ano.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência caseira:

“
CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA –
CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso.

(N.U 1008196-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Desta forma
, a meu ver, a parte autora cumpriu com a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por fim
, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, entendo que andou bem o juízo de primeiro grau, ao determinar a readequação da taxa cobrada
.

2.2. Da ausência de danos morais indenizáveis.

No que concerne à indenização, para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dosrequisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito,
extrai-se da jurisprudência hodierna
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA
VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)
O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

(...)”.
(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,publicadono DJE 14/03/2025, sem destaque no original)

2.
3
. Da redistribuição do ônus sucumbencial
.

Afirma o recorrente que, no presente caso, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, pois a sentença foi julgada parcialmente procedente, não acolhendo todos os pedidos contidos na petição inicial.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes,
in
verbis
:

“(...)Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido por cada parte: no caso da parte autora, o valor da condenação; mas no caso da parte ré, o valor do
proveito econômico obtido com a improcedência parcial dos pedidos.(...)”(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.2.646.083/PR,Rel.Min.Marco
Buzzi
,4aTurma,j. 28/4/2025, DJEN5/5/2025)(
g.n
.)

Com efeito, a parte requerida restou vencida quanto à alegação de abusividade da taxa de juros pactuada, ao passo que a autora decaiu do pedido de indenização por danos morais.

Diante desse cenário, revela-se caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios fixados, proporcionalmente ao êxito obtido e à parcela da demanda em que foram vencidas.

Ainda nesta senda,
embora tenham sido fixados honorários advocatícios, deixou de haver condenação imposta, ante a alteração do julgado, não sendo possível, tampouco, mensurar de forma objetiva o proveito econômico obtido pelas partes.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece que, não sendo possível aferir o proveito econômico, a fixação da verba honorária deve observar o valor atualizado da causa.

Dessa forma, altero de ofício
à
base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Das razões
recurs
ais apresentadas por
BRUNA RAFAELA NEVES CORREA
.

3.1. Da majoração do quantum indenizatório
.

No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório por danos morais, entendo que a pretensão rest
ou
prejudicada, ante a rejeição do próprio pleito indenizatório, conforme consignado no tópico 2.2.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
de
Bruna Rafaela Neves Correa

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,

conheço do recurso de Apelação de
Crefisa Sa Crédito Financiamento e Investimentos

e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para
:

Afastar a ocorrência de danos morais indenizáveis
no presente caso.

Redistribuir o ônus sucumbencial, nos termos descritos no tópico 2.2.

Alterar, de ofício, a base de cálculo d
a verba sucumbencial, devendo ocorrer sobre o valor atualizado da causa
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.
09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025